Tribunal: STF
Processo: RE 1489359
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 86, p. 5):



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2º SARGENTO. QUESTÃO 14. UTILIZAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA, FERINDO CRITÉRIO ISONÔMICO. 



    1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 2. Caso concreto em que verificada a inclusão de questão não inédita (questão 14), ferindo o princípio da isonomia. Por isso, deve ser anulada a questão 14. RECURSO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 104).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, 25 e 37, caput, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 113, p. 4/10):



    “O v. acórdão decidiu pela manutenção da sentença que anulou a questão 14, da prova objetiva do exame intelectual, sob o fundamento de quebra de isonomia em razão de ela ter constado em concurso anterior realizado em outro Estado da Federação. 



    Contudo, resta evidente que não se configura situação de falta de previsão no edital, única hipótese em que o Poder Judiciário poderia analisar referidas respostas. Sendo assim, restou analisado o mérito da questão, ou seja, o próprio mérito do ato administrativo, o que não é admissível, conforme entendimento pacífico do e. STF. 



    (...)



    Nesse compasso, a reprodução de questão em outro certame não tem o condão de afetar o princípio da isonomia entre os candidatos. 



    Como já referimos, em um universo limitado de conteúdos e examinadores, em contraste com a imensidão de concursos públicos realizados para provimento dos inúmeros cargos públicos existentes nas mais diversas esferas, seria uma agressão ao princípio da razoabilidade supor que não poderia ser reutilizado, total ou parcialmente, o mesmo aspecto contextual ou estrutura lógica para elaboração de questões em mais de um concurso. 



    Ademais, a previsão legal prevista no art. 37, I, da CF/88, ao exigir a realização de concurso público abrange a necessidade de que a questão esteja dentro do conteúdo previamente arrolado como exigível do edital do concurso, a fim de que os candidatos possam estudar a matéria e estejam aptos a responder a questão. 



    Não há qualquer vedação à reprodução de questionamento em mais de um concurso, sendo nada razoável pensar-se ser possível a manutenção do ineditismo preconizado no acórdão para sempre em todos os concursos públicos. (...)” (grifos da peça)



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 485 da sistemática de repercussão geral (eDOC 128).



    A Turma Julgadora, por sua vez, manteve o acórdão impugnado em seus exatos termos (eDOC 140).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Turma Recursal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 86, p. 2/6):



    “A comparação demonstra cópia de questão, não inédita destarte, disseminada pela internet, com resposta idêntica, e assertivas completamente transcritas. 



    Consigno que inspirações são sempre viáveis, pois os temas abordados tem uma certa lógica que pode coincidir nos certames. Mas se faz necessária alguma elaboração própria, alguma introdução de caracteres próprios, a fim de conferir tratamento isonômico aos candidatos, sem favorecimentos àqueles candidatos que estudaram com base na apostila que resume as questões, ou que realizaram os demais certames que se valeram das mesmas questões. 



    Por isso, tenho que a sentença deve ser reformada quanto à anulação da questão 14. 



    Não desconheço que o TJRS já decidiu em sentido contrário em relação a esta mesma questão, mas não vislumbro alguma dúvida acerca da autenticidade da questão aplicada no outro certame (fato, aliás, confessado pelo Estado), e no mundo digital não verifico que a distância entre Minas Gerais e Rio Grande do Sul, ou a diferença de cerca de três anos entre as provas possa modificar a solução que se preconiza neste voto. ”



    Sendo essas as razões de decidir, contata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, além das normas editalícias aplicadas ao certame, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    Releva notar que, sobre a ausência de ineditismo das questões cobradas em concurso, tem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.453.753, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18.10.2023; RE 1.360.939, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11.9.2023. Ainda sobre o tema:  



    “AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.228.031-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas do edital de concurso público. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.247.336-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.5.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente